Tribunal: TJMT
Processo: 1086877-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086877-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS MIGUEL COSTA DOS SANTOS - CPF: 058.975.581-16 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Luis Miguel Costa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital, que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal, por ausência de recolhimento de custas judiciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, permitir o regular prosseguimento da demanda principal.

III. Razões de decidir

A presunção legal da alegação de insuficiência econômica por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser elidida por elementos probatórios em sentido contrário.
No caso, o autor apresentou conjunto documental que evidencia sua situação financeira precária, tais como ausência de declaração de imposto de renda, carteira de trabalho com vínculos de baixa remuneração, extratos bancários e comprovantes de recebimento de auxílio emergencial.
O indeferimento da gratuidade, sem a devida consideração de tais elementos, afronta os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da efetividade da jurisdição, justificando a reforma da sentença para anular a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para concessão do benefício da gratuidade de justiça e prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e deve ser afastada apenas diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A apresentação de documentos que indicam baixa renda e vulnerabilidade econômica impõe a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de cerceamento do acesso à jurisdição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação cível
interposta por
Luis Miguel Costa dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal, julgou extinto o feito, ante a ausência de recolhimento das custas judiciais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a anulação da sentença extintiva, por ausência de análise efetiva dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica e o consequente prosseguimento do feito com a regular tramitação da demanda principal.

Sustenta o apelante que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência, a saber: declaração pessoal, ausência de declaração de imposto de renda, CTPS com vínculos empregatícios de baixa remuneração, extratos bancários e comprovantes de recebimento de auxílio emergencial.

Assevera, ainda, que o juízo a quo realizou juízo precipitado, sem considerar o conjunto probatório e em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a reforma da sentença em nome da economia processual, da efetividade jurisdicional e do aproveitamento dos atos processuais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 335441883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal ajuizado por
Luis Miguel Costa dos Santos
em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, tendo o d. magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita.

Sobreveio a interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1034766-11.2025.8.11.0000 e, diante da ausência de pedido de tutela recursal, o d. juízo na origem, extinguiu o feito, ante a ausência do recolhimento das custas judiciais.

Em face da sentença, recorre o autor, formulando pela concessão do benefício.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento trilhado pelo d. magistrado, tenho que a súplica recursal merece acolhimento. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, conforme se verifica no caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso dos autos, verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência financeira, elementos que corroboram pela concessão da benesse.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para conceder a gratuidade de justiça ao apelante e, via de consequência, determinar o processamento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026